Tribunal: TJPA
Processo: 0000320-15.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000320-15.2007.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, JOSE LUIZ ROSA DA CUNHA, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA, MARBIL MAGAZINE E CONFECCOES LTDA

APELADO: JOSE LUIZ ROSA DA CUNHA, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA, MARBIL MAGAZINE E CONFECCOES LTDA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000320-15.2007.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ GALHARDO MARTINS CARVALHO

APELANTES/APELADOS: MARBIL MAGAZINE E CONFECCOES LTDA; JOSE LUIZ ROSA DA CUNHA e RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO PERES DE ANDRADE FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. TEMA 566/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo exequente ESTADO DO PARÁ e pelos executados MARBIL MAGAZINE E CONFECCOES LTDA, JOSE LUIZ ROSA DA CUNHA e RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA, contra sentença que extinguiu com resolução do mérito a Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo exequente, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em
verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal, bem como se é cabível condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 40 da LEF e do entendimento firmado no Tema 566 do STJ, a prescrição intercorrente opera-se quando, após a suspensão do processo e a ciência inequívoca da Fazenda Pública, transcorrerem o prazo de um ano de suspensão e o quinquênio prescricional sem a adoção de medidas úteis à satisfação do crédito;

4. Constatada a inércia do ente exequente, que deixou o feito paralisado por lapso temporal superior ao legalmente previsto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, em consonância com a Súmula 314 do STJ;

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou entendimento vinculante no Tema 1.229, no sentido de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos Conhecidos e Improvidos.

Tese de julgamento: “
Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, permanece o feito paralisado por prazo superior ao legal, sem a prática de atos efetivos pelo exequente.
”

“
Consoante princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios, inclusive em favor da Defensoria Pública na condição de curadora de ausentes, quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 1.229 do STJ
”.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

SÚMULA 314 DO STJ; TEMA 566/STJ; TEMA 1.229/STJ; CPC, art. 40 LEF.

Jurisprudência relevante citada
:

(REsp 2076321/SP RECURSO ESPECIAL 2023/0142433-5, Rel. Ministro GURGEL FARIAS, Primeira Seção, julgado em 09/10/2024, DJe 15/10/2024); AP 00037093-54.2010.8.14.0301, Relator(a) Des(a). Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ºTurma de Direito Público. Julgado em 19/06/2023. Publicado em 03/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial dos executados MARBIL MAGAZINE E CONFECCOES LTDA, JOSE LUIZ ROSA DA CUNHA e RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 34726084) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que extinguiu, com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo primeiro recorrente, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais (Id. 34726097) o apelante/exequente sustentou ausência de inércia da Fazenda Pública, pois sempre diligenciou nos autos, ocorrendo morosidade do judiciário; que a decisão foi proferida sem observância ao RESP 1.340.553/RS, não tendo sido intimado antes da decretação da prescrição intercorrente. Requereu o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem.

Apresentadas contrarrazões (Id
34726100
).

Nas razões recursais (Id. 3472609) a Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial dos executados, sustentou que a Fazenda Pública resistiu ao pedido de reconhecimento da prescrição, fazendo jus aos honorários de sucumbência, nos termos da tese de repercussão geral nº 1.002 do STF.

Sem contrarrazões (Id 34726101).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação e passo ao julgamento.

Do recurso do apelante/exequente

A prescrição intercorrente consiste na extinção da pretensão executória no curso do processo, em razão do decurso do tempo aliado à inércia contínua e ininterrupta do exequente em promover os atos que lhe incumbem, conforme previsto no artigo no artigo 40, §§ 1º e 4º da LEF.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), estabeleceu que a prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente após a suspensão do processo, com ciência inequívoca da Fazenda Pública.

No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 31/05/2007; em 07/03/2008, intimado o exequente a se manifestar quanto à citação infrutífera, este requereu a citação por edital (Id 34726067); citado o executado por edital em 01/03/2012, momento seguinte a curadora especial requereu o prosseguimento da ação; em 25/11/2014, o exequente pugnou pelo prosseguimento do feito (Id 34726070); 20/03/2015 o Estado intimado para manifestação quanto ao resultado negativo da tentativa de bloqueio de penhora (Id 34726070) requereu nova tentativa de bloqueio via Bancejud e redirecionamento da execução para os sócios (Id 34726071); intimado em 02/12/2015 para se manifestar quanto ao resultado negativo da nova tentativa de penhora
on-line,
o exequente requereu a suspensão da execução fiscal por seis meses(Id 34726072);
em 11/11/2016
o Juízo suspendeu a execução, e decorrido o prazo, após intimação do exequente, este pugnou por nova suspensão, que foi deferida pelo Juízo de origem em 10/04/2018 pelo prazo de 1 ano (Id 34726072); em 25/08/2023 a Fazenda Pública pugnou por nova tentativa de bloqueio de bens via Bancenjud e Renajud; 31/08/2023 a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade aduzindo ocorrência de prescrição intercorrente (Id 34726079); intimado para manifestação, o Estado do Pará pugnou pela inocorrência da prescrição (Id 34726082); em
23/11/2023
sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Desse modo, restou configurada a inércia da Fazenda Pública, na medida em que, após cientificada de não terem sido encontrados bens penhoráveis, deixou de adotar medidas efetivas e úteis à satisfação do crédito, permitindo que o processo permanecesse paralisado por lapso temporal superior ao legalmente previsto.

Consoante entendimento do STJ,
“não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”
(REsp 1.340.553/RS), entendimento este sintetizado na Súmula 314/STJ, segundo a qual:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1- A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2- Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3- Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4-
Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica
(RExt 636.562 - Tema 390);

5- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
(AP 00037093-54.2010.8.14.0301, Relator(a) Des(a). Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ºTurma de Direito Público. Julgado em 19/06/2023. Publicado em 03/07/2023) – Grifei.

Quanto a alegação de ausência de intimação prévia do Estado do Pará para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, igualmente não se sustenta. Consoante se extrai dos autos, após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade pela Defensoria Pública, o ente exequente foi regularmente intimado e efetivamente se manifestou, sustentando expressamente a inocorrência da prescrição (Id 34726082). Assim, restou assegurado o contraditório efetivo, inexistindo qualquer prejuízo à defesa da Fazenda Pública.

Da apelação do apelante/executado

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial sob o rito dos repetitivos (Tema 1.229), firmou entendimento de que não cabe a condenação em honorários nessa hipótese, à luz do princípio da causalidade: “
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de préexecutividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.”

O reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente quando decorre da não localização do executado ou de bens, não afasta as premissas que legitimaram o ajuizamento da execução fiscal, sendo inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais.

A alegação de que a atuação da Defensoria Pública como curadora de ausentes afastaria a tese repetitiva não merece prosperar. Isso porque a decisão do precedente não se vincula à qualidade da representação processual do executado, mas sim ao critério objetivo da causalidade — segundo o qual a inadimplência do devedor deu causa à propositura da execução.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

(...)

. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.
4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré- executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.
(REsp 2076321/SP RECURSO ESPECIAL 2023/0142433-5, Rel. Ministro GURGEL FARIAS, Primeira Seção, julgado em 09/10/2024, DJe 15/10/2024).

Assim, ainda que tenha havido resistência da Fazenda Pública à exceção, tal circunstância não é suficiente para deslocar a responsabilidade honorária, sob pena de contrariar entendimento consolidado do STJ, cuja observância é obrigatória (art. 927, III, do CPC).

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois não foram fixados na origem.

Retifique-se o polo ativo da demanda, para que conste como parte exequente o ESTADO DO PARÁ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026